Tribunal: TJBA
Processo: 0005651-15.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDOS DE INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO APENAS A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ PARA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. CULPA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA E MAJORADA PARA ADEQUAR-SE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DESDE A DATA DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. APELO DA RÉ IMPROVIDO. APELO DA AUTORA PROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0005651-15.2011.8.05.0001, na qual figuram como Apelantes e Apelados o HOSPITALAR AGENOR PAIVA e SÔNIA REGINA ROSADO ALVES E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer das Apelações para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, conforme voto do Relator. Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema. PRESIDENTE ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA